Tribunal: STF
Processo: RE 89920
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-04-26
Data de publicação: 1979-04-26

Ementa:
Construção a menos de 15 metros dos limites das estradas  de
rodagem. Proibição a  ser  observada  pelas  autoridades  municipais,
ainda que o desenvolvimento urbano do Município venha a  envolver  as
estradas preexistentes.
         A segurança pública e o trafego intermunicipal  preferem  ao
simples interesse de um só município.
         Interpretação do art. 7. do Decreto-lei Estadual n. 13.626,
 de 21.10.1943, face ao art. 572 do Código Civil.
         R E conhecido e provido.